Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso de réu solto, o Juízo poderá intimar o acusado pessoalmente ou o defensor, seja o advogado particular ou a Defensoria Pública. Precedentes.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
4. Recursos conhecidos e parcialmente provido para a Defesa e não provido para o MP.